Tribunal: TJBA
Processo: 8060686-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8060686-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Seção Cível de Direito Público

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMBARGADOS: ANTONIO CARLOS PORCIUNCULA LIBORIO e outros (16)

Advogado(s):
ROBERTTO LEMOS E CORREIA, BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, DIANA PEREZ RIOS

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão proferido em Mandado de Segurança Coletivo ajuizado por Policiais Militares inativos (reserva remunerada), que reconheceu o direito dos impetrantes à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) no percentual de 125%, com base na equiparação prevista no art. 92, III, da Lei nº 7.990/01, e limitou os efeitos patrimoniais à data da impetração (02.10.2024). O Estado sustentou omissão quanto à necessidade de expressa observância da prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado por não explicitar a incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios internos da decisão (art. 1.022 do CPC), não sendo cabíveis para mera rediscussão do mérito ou inconformismo com o julgado.

4. A decisão embargada limitou expressamente os efeitos financeiros da gratificação à data da impetração do mandado de segurança, em estrita observância ao art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.

5. A natureza do mandado de segurança, que não admite cobrança de parcelas pretéritas, torna desnecessária qualquer ressalva adicional sobre a prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32, por já estar excluída a possibilidade de execução de valores anteriores ao ajuizamento.

6. A alegada omissão é apenas aparente, pois o título executivo já é mais restritivo que a norma prescricional invocada, e eventual ressalva seria redundante e sem efeitos práticos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:
1.
A limitação dos efeitos patrimoniais à data da impetração do mandado de segurança supre, por si só, a exigência de menção à prescrição quinquenal do Decreto nº 20.910/32.
2.
O mandado de segurança não comporta cobrança de parcelas vencidas anteriormente ao ajuizamento da ação, conforme o art. 14, § 4º, da Lei nº 12.016/2009.
3.
A ausência de ressalva expressa sobre prescrição não configura omissão quando a decisão já exclui valores anteriores ao ajuizamento por força da própria legislação aplicável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º; Decreto nº 20.910/32; CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8060686-64.2024.8.05.0000
, em que figura como
Embarg
ante
o
ESTADO DA BAHIA
e, na qualidade de Embargados,

ANTONIO CARLOS PORCIUNCULA LIBORIO e outros (13)
.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
N
EGAR ACOLHIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA